Tribunal: TJPA
Processo: 0824781-27.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824781-27.2021.8.14.0301

APELANTE: VALTER SILVA SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. LOTAÇÃO DE SERVIDOR. ATO DISCRICIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, ajuizada por servidor público estadual com a finalidade de obter sua lotação no município de Vitória do Xingu, com fundamento em edital de concurso e legislação estadual, além do pleito de pagamento de diárias pelo exercício de suas funções em local diverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há direito subjetivo do candidato aprovado em concurso público à lotação em município específico da região para a qual se inscreveu; (ii) se a lotação em município diverso enseja o pagamento de diárias por deslocamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital e a legislação estadual expressamente condicionam a lotação do servidor aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, inexistindo direito líquido e certo à lotação em unidade específica.

4. A lotação do servidor é ato discricionário da Administração Pública, não cabendo sua revisão pelo Poder Judiciário quando ausente ilegalidade ou preterição.

5. O pagamento de diárias depende de afastamento eventual da sede de exercício e não se aplica a deslocamento permanente decorrente de lotação regular.

6. Inexistência de demonstração de que havia vaga disponível no município de preferência do autor ou que houve preterição em sua classificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O candidato aprovado em concurso público regionalizado não possui direito subjetivo à lotação em município específico dentro da região escolhida, prevalecendo a conveniência e oportunidade da Administração. 2. A lotação permanente em município diverso da residência do servidor não enseja o pagamento de diárias.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 8.322/2015, art. 43, §1º; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 145 e 147; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 47554, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 14/06/2016; TJMG, AC 10024143074797001, Rel. Des. Wander Marotta, DJe 06/12/2016.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALTER SILVA SANTOS
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ,
julgou improcedente o pedido (id. 1301379).

Consta dos autos que o apelante pleiteia por meio da presente demanda sua lotação no Centro de Recuperação de Vitória do Xingu, município de Vitória do Xingu, sob o argumento de que, ao ser aprovado no Concurso C-199/2017, para o cargo de agente penitenciário, teria direito de ser alocado na Região Xingu, conforme escolha realizada no momento da inscrição no concurso, nos termos do item 18.12.1 do edital e do art. 43, §1º, da Lei Estadual n.º 8.322/2015, bem como o recebimento das diárias referentes aos dias trabalhados na lotação de Altamira.

O Juízo de 1º grau julgou improcedente o pedido os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

O recorrente, em suas razões recursais (id. 13013741), após retrospectiva dos fatos, sustenta a necessidade de reforma da sentença em razão do seu desrespeito ao edital e à legislação que regeu o concurso, especialmente no tocante à regionalização da lotação, defendendo a ilegalidade do ato administrativo que o lotou em Tucuruí e reiterando o pedido de indenização pelas diárias.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID 13013745), o Estado do Pará sustentou a legalidade da lotação, a ausência de preterição ou ilegalidade e reiterou a tese da discricionariedade administrativa, pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 15381573).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço da apelação cível pelo que passo a sua análise.

Cinge-se a controvérsia acerca da análise da legalidade do ato administrativo que designou o autor, servidor público aprovado em concurso para o cargo de agente penitenciário, para exercer suas funções no município de Tucuruí, e à eventual obrigação do Estado ao pagamento de diárias decorrentes desse deslocamento.

O ponto fulcral do apelo reside na interpretação do item 18.12.1 do edital do concurso público C-199/2017, senão vejamos

“A
escolha das vagas
para lotação
obedecerá rigorosamente
a classificação e vagas disponibilizadas para o respectivo grupo de formação, observados os critérios de
regionalização do concurso
.
A região/município de lotação do candidato aprovado e convocado ficará a critério da SUSIPE, obedecendo necessidade e conveniência
.” (grifo nosso).

Não se pode olvidar que o dispositivo legal e o edital são convergentes ao assentar que, embora exista diretriz quanto à regionalização, a definição da unidade de lotação é prerrogativa da Administração Pública, limitada por critérios de oportunidade e conveniência.

Assim, não se pode extrair da literalidade desses dispositivos a existência de direito subjetivo à lotação em unidade específica dentro da região escolhida, muito menos a possibilidade do candidato vincular a Administração à localidade de sua preferência.

No caso concreto, não há qualquer demonstração de que o autor tenha sido preterido em sua classificação, tampouco que tenha havido vaga disponível no município de Vitória do Xingu, de forma a tornar ilegítima a lotação em Tucuruí. Além disso, a lotação em local diverso da expectativa pessoal do candidato não configura, por si só, ilegalidade.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência pátria sobre o assunto:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO. INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR. APROVADO. INSCRIÇÃO COM ESCOLHA DE LOCALIDADE. ALTERAÇÃO POSTERIOR SEM PREVISÃO EDITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança impetrada com vistas a garantir ao impetrante, aprovado em concurso público para ingresso na carreira da Polícia Militar, inscrição no Curso de Formação em localidade diversa daquela escolhida no momento de sua inscrição. 2. O edital do respectivo certame é expresso ao consignar que tal convocação observaria, dentre outros requisitos, a escolha do município polo da opção do candidato no momento de sua inscrição, sendo omisso na questão de eventual realocação, que é a pretensão do recorrente.
3. Situação em que a decisão compete à Administração, no seu poder discricionário, sendo vedada a interferência do Poder Judiciário. 4. Ausência do alegado direito, muito menos líquido e certo, para obter a pretensão deduzida. Recurso ordinário improvido
. (STJ - RMS: 47554 MS 2015/0027476-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/06/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2016) (grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SEPLAG/SEDS Nº 07/2013. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGAS POR REGIÃO ADMINISTRATIVA. ESCOLHA DO MUNICÍPIO DE LOTAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.
- O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário restringe-se ao exame de legalidade e moralidade, sendo vedado o controle do mérito administrativo, aqui compreendidas a conveniência e oportunidade do ato, sob pena de malferir a separação dos poderes. -
O STJ já decidiu que a lotação do servidor público é ato discricionário da Administração Pública, nos limites de sua oportunidade e conveniência, insuscetível de exame pelo Poder Judiciário -
A existência de servidores contratados temporariamente não legitima a escolha do local de exercício do cargo pelo candidato, porquanto a gestão das vagas, a dispensa dos servidores contratados e o momento de sua ocorrência são avaliados de acordo com a discricionariedade da Administração Pública. (TJ-MG - AC: 10024143074797001 MG, Relator.: Wander Marotta, Data de Julgamento: 24/11/2016, Data de Publicação: 06/12/2016)

Incabível, igualmente, o pleito referente ao pagamento de diárias, consoante a dicção do art. 145 e 147 da Lei Estadual n.º 5.810/94, ex vi:

Art. 145. Ao servidor que, em missão oficial ou de estudos, afastar-se temporariamente da sede em que seja lotado, serão concedidas [...] diárias.”

“Art. 147. Não caberá a concessão de diárias, quando o deslocamento do servidor constituir exigência permanente do cargo.”

Ora, sendo a lotação efetiva e permanente do recorrente em Tucuruí, certo é que tal circunstância não atrai a incidência da norma indenizatória acima mencionada, porquanto não se cuida de deslocamento eventual ou transitório para o exercício das funções.

Ademais, a fixação da sede funcional, ainda que distante da residência do servidor, não gera por si só o dever de indenizar, sob pena de subversão da lógica do regime jurídico-administrativo.

A sentença de piso, ao interpretar a cláusula editalícia em consonância com os princípios da administração pública, especialmente a legalidade, razoabilidade e conveniência, corretamente concluiu pela ausência de ilegalidade no ato de lotação e, consequentemente, pela inexistência de dever indenizatório.

Ademais, o recorrente não logrou demonstrar a existência de vaga disponível na unidade de sua preferência à época de sua nomeação, tampouco que teria classificação suficiente para preenchê-la, elementos esses indispensáveis para se cogitar qualquer mácula à legalidade da lotação determinada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença de 1º grau pelos seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025